Tribunal: STF
Processo: RE 1475536
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES CONFIGURADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO REVISÃO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CONFERÊNCIA. CANAL AMARELO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REVISÃO ADUANEIRA. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO DE IMPORTAÇÃO PRATICADO SESSENTA E UMA OCASIÕES. PERÍODO DE 2013 A 2016, RODAS SEMIACABADAS QUE PASSARAM SOB O CRIVO DO CANAL DE CONFERÊNCIA AMARELO. EXPECTATIVA DE CONDUTA ESTAVA CORRETA. EXCLUSÃO DAS PENALIDADES. ART. 100, III, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. PRODUTO SEMIACABADO. CLASSIFICADO NO DESTAQUE "999", SUJEITO A NOVA ANÁLISE PELO INMETRO NA COMERCIALIZAÇÃO INTERNA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES. REGULARIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO CONTRIBUINTE. CANCELAMENTO DAS MULTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARTS. 2º DA LEI Nº 9.784/99 E 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTE. INVALIDAÇÃO DA CDA Nº 40.6.17.012456-23. ATRIBIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÕES IMPROVIDAS.



    1. Embargos de declaração com pedido de atribuição de efeitos infringentes, com a finalidade integrar acórdão desta Turma, julgado em 09 de dezembro de 2021, nestes termos ementado, id. 4050000.29366589.



    2. A embargante alega, em síntese, omissões e obscuridade no acórdão a ser integrada por força do art. 1.022, do CPC: 1) as mercadorias importadas, "rodas semiacabadas", não se enquadram em nenhum dos destaques no NCM 8708.70.90 que exigem a obtenção de Licença de Importação; 2) o produto importado, classificado no destaque "999", estaria sujeito a nova análise pelo INMETRO quando da sua comercialização no mercado interno, pois passam por um processo de industrialização, despicienda a exigência de Licença de Importação; 3) o fato de a embargante ter realizado a operação por sessenta e uma vezes e que uma delas foi auditada e desembaraçada sem licença prévia, sendo que o juízo recorrido dispensou a prova pericial; 4) a prática reiterada da Administração, criou a expectativa de conduta estava correta, justo motivo para a exclusão das penalidades, sob pena de malferimento ao art. 100, III, parágrafo único, do CTN; 5) obscuridade em relação à revisão aduaneira, pois jamais esclarecido qual seria o limite da revisão, a teor do 149 do CTN e do art. 146, III, "b", da Constituição; 6) cancelamento das multas em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arts. 2º da Lei nº 9.784/99 e 5º, LIV, da Constituição; 7) que não deixou de pagar quaisquer tributos e também cumpriu todos os requisitos de acordo com a Portaria nº 445 do INMETRO; 8) a a falta de licença de importação não implicou qualquer prejuízo; 8) não ocorrência da infração autuada, nos termos do Ato Declaratório COSIT nº 12/97, a prevê que não constitui infração administrativa a importação sem guia de importação ou documento equivalente, "desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante"; 9) por fim, requereu o prequestionamento expresso quanto aos arts. 21, parágrafo único, 22, § 2º e 24, da LINDB; 97, V, 100, III, parágrafo único, 113, caput, § 2º, 146 e 149, do CTN, 1º, caput, 5º, II, LIV, §2º, 146, III, "b", e 150, I e IV, da Constituição, 2º da Lei nº 9.784/99, 169 do DL nº 37/66; artigo 1.013, §§ 1º e 2º do CPC, id. 29729224



    3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, têm por objetivo examinar, esclarecer, suprir e corrigir eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, requisitos indispensáveis de sua admissibilidade, sobretudo quando opostos para fins de prequestionamento da matéria julgada e de dispositivo legal. Não se prestam a renovar a discussão de questões de direito já apreciadas pelo julgado, ou, de outra sorte, de matéria não colhida do inconformismo recursal.



    4. Estes embargos de declaração cumprem sua função integrativa, de fato, apreciou-se no julgamento embargado apenas a apelação do ente público para se acatar unilateralmente a tese defendida pela douta procuradoria da fazenda, de possibilidade de revisão aduaneira na espécie.



    5. A análise das contrarrazões da sociedade embargante, cumpre com o devido prequestionamento e permite a reconsideração da fundamentação utilizada, diante peculiaridades da controvérsia devolvida.



    6. Nas contrarrazões do particular ficou devidamente registrada a comprovação da prática reiterada e da anuência da Receita Federal, fato que afasta a revisão aduaneira, sob pena de violação aos arts. 21, 22 e 24 da LINDB, ainda calcada na Súmula 227 do extinto TFR: MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO ADOTADO PELO FISCO - REVISÃO DE LANÇAMENTO - IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - SERVIÇOS ADUANEIROS. A mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão de lançamento.



    7. Ademais, a embargante logrou demonstrar não ter cometido qualquer irregularidade no procedimento de importação, eis que já havia praticado a operação em sessenta e uma ocasiões, no período de 2013 a 2016, nas quais as importações de rodas semiacabadas passaram sob o crivo do canal de conferência amarelo, a toda evidência, esteve sempre ostensiva, nunca se ocultou ou aparentou qualquer irregularidade.



    8. A regularidade das operações comerciais praticadas, a confirmar a tese integrativa de que a prática reiterada da Administração, criou a expectativa de conduta estava correta, justo motivo para a exclusão das penalidades, sob pena de malferimento ao art. 100, III, parágrafo único, do CTN.



    9. Os embargos de declaração opostos são exaustivos em demonstrar primeiro o enquadramento do produto semiacabado corretamente classificado no destaque "999", sujeito a nova análise pelo INMETRO quando da sua comercialização no mercado interno.



    10. Esses primeiros aspectos já são suficientes para acolher a impugnação devolvida nestes embargos de declaração, a reafirmar as doutas razões de decidir da sentença recorrida, plena em reconhecer a regularidade dos atos praticados pelo contribuinte a ensejar o cancelamento das multas em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade por força dos arts. 2º da Lei nº 9.784/99 e 5º, LIV, da Constituição



    11. Demonstrou-se, outrossim, que a parte autora, ora embargante, não deixou de pagar quaisquer tributos e também cumpriu todos os requisitos de acordo com a Portaria nº 445 do INMETRO e que a falta de licença de importação não implicou qualquer prejuízo aos cofres públicos.



    12. Colhe-se da sentença recorrida: Quando há parametrização para o canal amarelo, os termos informados na Declaração de Importação são, efetivamente, submetidos ao crivo de um Auditor Fiscal da Receita Federal, o qual possui o dever funcional de avaliar, dentre outros fatores, a classificação fiscal eleita pelo importador. 



    A jurisprudência adotou o entendimento de que, tendo a mercadoria sido selecionada para os canais amarelo, vermelho ou cinza de conferência aduaneira (hipóteses em que a autoridade aduaneira analisa a documentação fiscal e faz a verificação física da própria mercadoria), não se admite a revisão aduaneira (excetuados nos casos de dolo), uma vez que, em tais casos, a autoridade fiscal anuiu com as informações prestadas pelo importador. 



    Assim, como, no caso, a importação foi submetida à efetiva fiscalização sob o rito do canal amarelo, qualquer revisão aduaneira posterior significa mudança do critério jurídico adotado pelo Fisco, situação esta que esbarra na Súmula 227 do extinto Tribunal Federal de Recursos :



    SÚMULA 227/TFR - 24/11/1986. Tributário. Revisão do lançamento. Inadmissibilidade. Mudança no critério jurídico. 



    "A mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão de lançamento." 



    Eventual alteração na interpretação dos fatos (erro de direito e consequente mudança de critério jurídico), não autoriza o fisco a fazer retroagir no tempo sua nova interpretação, fazendo-o incidir sobre fatos pretéritos, consumados sob anterior interpretação. 



    Isso porque, à autoridade fiscal, nesses casos, é dado o dever de diligenciar acerca da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) indicada pelo importador e, havendo discrepância com o entendimento da administração, de exigir a reclassificação e seus ônus, como condição ao desembaraço aduaneiro. 



    Observado sob outro ângulo, se a autoridade fiscal (em canal amarelo) promover o desembaraço, estará chancelando e convalidando os critérios jurídicos eleitos pelo contribuinte, com o que não poderá vir a revisá-lo posteriormente.(...) 



    Dessa forma, entendo que, no caso em análise, em que pese o entendimento desse juízo de que as mercadorias importadas estejam classificadas pelo código "002", com a necessidade de Licença de Importação pelo INMETRO, como discriminado no item anterior, não é possível a revisão de lançamento após ratificação do Fisco sob o rito do canal amarelo, quando a mercadoria foi desembaraçada sem licença de importação e sem a imposição de quaisquer penalidades para o embargante no período de abril de 2013 a maio de 2016.(...) 



    13. Portanto, os embargos de declaração opostos são dignos de acolhimento, com a atribuição de efeitos infringentes, para negar provimento às apelações e manter na integra a sentença pelos seus próprios e judiciosos fundamentos, pela procedência dos embargos à execução para invalidar a cobrança veiculada na CDA nº 40.6.17.012456-23.



    14. Embargos de declaração providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV, LV e LIV; 37, inciso II; 93, inciso IX; e 237 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente